Tribunal: TJSP
Processo: 1020360-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – CONCURSO INTERNO - SELEÇÃO PARA O CURSO DE BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – LIMITE MÁXIMO DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA PMESP – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Concurso Interno de seleção para o curso de Bacharel em Educação Física. Indeferimento de

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – CONCURSO INTERNO - SELEÇÃO PARA O CURSO DE BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – LIMITE MÁXIMO DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA PMESP – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Concurso Interno de seleção para o curso de Bacharel em Educação Física. Indeferimento de inscrição por descumprimento do limite máximo temporal de 10 anos de efetivo exercício prestado à PMESP. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido e recurso desprovido.